Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-78.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO

1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. No caso, apesar de ter o juiz ter possibilitado ao autor, por duas vezes, que emendasse a petição inicial, o autor permaneceu inerte.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.